Tribunal: TJSP
Processo: 0117405-39.2009.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Previdência privada. Revisional em sede de cumprimento de sentença. Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida para extinguir a execução, tendo em vista a inexistência de proveito econômico ao autor.
Apelação do autor. Alegação de que o objeto da ação é o recebimento de diferenças de correção monetária sobre os valores recolhidos ao fundo de reserva: acolhimento. Sentença reformada. Recurso

Ementa:
Previdência privada. Revisional em sede de cumprimento de sentença. Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida para extinguir a execução, tendo em vista a inexistência de proveito econômico ao autor.
Apelação do autor. Alegação de que o objeto da ação é o recebimento de diferenças de correção monetária sobre os valores recolhidos ao fundo de reserva: acolhimento. Sentença reformada. Recurso provido.
Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição quanto ao resgate da reserva de poupança e aplicação do precedente 943 do STJ, objetivando o prequestionamento. Inexistência. Pretensão que visa alterar o julgado: impossibilidade. Embargos com nítida feição infringente. Embargos rejeitados.